Tribunal: STJ
Processo: 1039618-40.2021.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831571 - SP(2025/0001841-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV PUB MUN
SOROCABA
ADVOGADOS
: AIRLENE DE SOUZA ELIAS - SP326972
BRUNO PELLE RODRIGUES - SP319717
MARIA CLARA DE CASTRO FERREIRA COELHO - SP406921
AGRAVADO
: HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARIVALDO ROBERTO SOARES - SP297836
PERSEU GONÇALVES CAVALCANTE - SP355223
VALDOMIRO APARECIDO DOS SANTOS - SP295124
MAICON DOUGLAS BOENO DA SILVA - SP465294
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA
ESPECIAL DO MAGISTÉRIO. ORIENTADORA PEDAGÓGICA. INTERPRETAÇÃO DE
LEI
MUNICIPAL.

FUNDAMENTO
EXCLUSIVAMENTE

SÚMULA
280/STF.
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ART. 255, § 1o, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia sobre o enquadramento da atividade de orientação pedagógica como
função de magistério demanda interpretação da Lei municipal
providência
4.599/1994,
inviável em recurso especial (
.
Súmula 280/STF)
2. É inviável, na via do recurso especial, o reexame de acórdão fundado em parâmetro
exclusivamente constitucional (art. 40, § 5o, da CF), sob pena de usurpação da
competência do STF.
3. Não se conhece do recurso pela alínea
quando ausente o cotejo analítico apto a
c
demonstrar similitude fática e divergência jurídica, não bastando a transcrição de
ementas (art. 255, § 1o, do RISTJ).
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56118832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 8dd2a982-e79e-475f-a3de-dc15143a7c79

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56118832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 8dd2a982-e79e-475f-a3de-dc15143a7c79

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831571 - SP(2025/0001841-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV PUB MUN
SOROCABA
ADVOGADOS
: AIRLENE DE SOUZA ELIAS - SP326972
BRUNO PELLE RODRIGUES - SP319717
MARIA CLARA DE CASTRO FERREIRA COELHO - SP406921
AGRAVADO
: HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARIVALDO ROBERTO SOARES - SP297836
PERSEU GONÇALVES CAVALCANTE - SP355223
VALDOMIRO APARECIDO DOS SANTOS - SP295124
MAICON DOUGLAS BOENO DA SILVA - SP465294
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA
ESPECIAL DO MAGISTÉRIO. ORIENTADORA PEDAGÓGICA. INTERPRETAÇÃO DE
LEI
MUNICIPAL.

FUNDAMENTO
EXCLUSIVAMENTE

SÚMULA
280/STF.
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ART. 255, § 1o, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia sobre o enquadramento da atividade de orientação pedagógica como
função de magistério demanda interpretação da Lei municipal
providência
4.599/1994,
inviável em recurso especial (
.
Súmula 280/STF)
2. É inviável, na via do recurso especial, o reexame de acórdão fundado em parâmetro
exclusivamente constitucional (art. 40, § 5o, da CF), sob pena de usurpação da
competência do STF.
3. Não se conhece do recurso pela alínea
quando ausente o cotejo analítico apto a
c
demonstrar similitude fática e divergência jurídica, não bastando a transcrição de
ementas (art. 255, § 1o, do RISTJ).
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55107781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:27
Código de Controle do Documento: 37ad0ffd-2703-408a-9717-5fd33d8adda9

Em análise,
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
agravo interno interposto pela
FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
DE SOROCABA
FUNSERV contra decisão da Presidência desta Corte que
—
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. O apelo nobre originário
foi manejado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
que, em reexame de conformidade ao
manteve o provimento favorável
Tema 965/STF,
à impetrante em mandado de segurança.
Na origem, a controvérsia cingiu-se ao direito de HAUDREI JOISE VIEIRA
DE OLIVEIRA à aposentadoria especial de magistério, prevista no
§ 5o, da
art. 40,
Constituição Federal, exercendo o cargo de orientadora pedagógica no Município de
Sorocaba. A sentença concedeu a segurança, reconhecendo o tempo de serviço como
função de magistério, decisão mantida integralmente pela 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de origem. Interposto recurso especial pela FUNSERV, este foi
inadmitido pela Presidência deste Superior Tribunal (fls. 666-668).
A decisão monocrática agravada, proferida pela Presidência do Superior
Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso especial por três fundamentos centrais: a
natureza exclusivamente constitucional da tese recursal, a incidência da
ante a necessidade de análise da Lei Municipal
para
Súmula 280/STF,
4.599/1994
aferir a composição da carreira de magistério e a ausência de comprovação do dissídio
jurisprudencial, por falta de cotejo analítico (fls. 700-703).
Nas razões do agravo interno, a fundação recorrente sustenta que a matéria
versada nos autos não é exclusivamente constitucional, mas refere-se à interpretação
da
modificada pela
Defende, ainda, a inaplicabilidade
Lei 9.394/1996,
Lei 11.301/2006.
da
sob o fundamento de que a discussão cinge-se à aplicação da
Súmula 280/STF,
referida legislação federal e não à análise de direito local. Argumenta que foi
adequadamente demonstrada a divergência jurisprudencial.
A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento
do recurso em razão da violação ao princípio da dialeticidade e pela aplicação de multa
por caráter protelatório (fls. 722-729).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55107781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:27
Código de Controle do Documento: 37ad0ffd-2703-408a-9717-5fd33d8adda9

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Com efeito, no que tange à alegada violação de lei federal, constata-se que
a análise quanto ao enquadramento da atividade de orientação pedagógica como
função de magistério foi dirimida pelo Tribunal de origem com base na legislação local,
especificamente nos arts. 4o e 6o da Lei Municipal
(fl. 546). Dessa forma, a
4.599/1994
modificação do julgado é inviável em sede de recurso especial, atraindo a incidência da
"Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
Súmula 280/STF:
Ademais, a tese sustentada pela agravante possui contornos
exclusivamente constitucionais, centrada na interpretação do
§ 5o, da
art. 40,
Constituição Federal e na aplicação do
O Superior Tribunal de Justiça
Tema 965/STF.
não possui competência para revisar acórdão fundado em parâmetros constitucionais,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme
estabelecido no
da Carta Magna.
art. 102
Relativamente à divergência jurisprudencial, em que pese a argumentação
da recorrente no sentido de ter cumprido os requisitos legais, verifica-se que não houve
a realização do cotejo analítico indispensável. A parte limitou-se à transcrição de
ementas sem demonstrar a similitude fática e a identidade jurídica entre o acórdão
recorrido e o paradigma indicado, o que desatende ao
§ 1o, da
art. 1.029,
e ao
§ 1o, do RISTJ.
Lei 13.105/2015;
art. 255,
Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
a jurisprudência desta Corte entende que "não se aplica em qualquer
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
Documento eletrônico VDA55107781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:27
Código de Controle do Documento: 37ad0ffd-2703-408a-9717-5fd33d8adda9

inexoravelmente infundadas" (AgInt nos EDcl no AREsp
relator Ministro
2.289.319/BA,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
, o que, contudo, não é
14/9/2023)
o caso dos autos.
Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA55107781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:27
Código de Controle do Documento: 37ad0ffd-2703-408a-9717-5fd33d8adda9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.831.571 / SP
Número Registro: 2025/0001841-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10396184020218260602
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV PUB MUN
SOROCABA
PROCURADORES : AIRLENE DE SOUZA ELIAS - SP326972
BRUNO PELLE RODRIGUES - SP319717
MARIA CLARA DE CASTRO FERREIRA COELHO - SP406921
AGRAVADO
: HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARIVALDO ROBERTO SOARES - SP297836
PERSEU GONÇALVES CAVALCANTE - SP355223
VALDOMIRO APARECIDO DOS SANTOS - SP295124
MAICON DOUGLAS BOENO DA SILVA - SP465294
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - TEMPO DE SERVIÇO - AVERBAÇÃO /
CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV PUB MUN
SOROCABA
Documento eletrônico VDA56078473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:55:41
Código de Controle do Documento: e6d935d8-21b1-434e-9650-e11eb1ed479b

ADVOGADOS : AIRLENE DE SOUZA ELIAS - SP326972
BRUNO PELLE RODRIGUES - SP319717
MARIA CLARA DE CASTRO FERREIRA COELHO - SP406921
AGRAVADO
: HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : MARIVALDO ROBERTO SOARES - SP297836
PERSEU GONÇALVES CAVALCANTE - SP355223
VALDOMIRO APARECIDO DOS SANTOS - SP295124
MAICON DOUGLAS BOENO DA SILVA - SP465294
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:55:41
Código de Controle do Documento: e6d935d8-21b1-434e-9650-e11eb1ed479b